Tribunal: TJSP
Processo: 1523257-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes praticado em face de duas vítimas, em concurso formal. Corrupção de menores. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição do réu pelo crime de corrupção de menores, na linha do requerido, também, pelo parquet em suas alegações finais e ratificado em sede de contrarrazões. Acolhimento. Provas de que o acusado não agiu em coautoria com o adolescente

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes praticado em face de duas vítimas, em concurso formal. Corrupção de menores. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição do réu pelo crime de corrupção de menores, na linha do requerido, também, pelo parquet em suas alegações finais e ratificado em sede de contrarrazões. Acolhimento. Provas de que o acusado não agiu em coautoria com o adolescente no roubo de carga de mercadoria. Vítimas, funcionárias de empresa de distribuição de maços de cigarro, foram abordadas pelo adolescente e outro menor, os quais subtraíram, mediante grave ameaça, a mercadoria. Por infortúnio, assim que os menores se evadiram, o veículo foi novamente abordado, mas pelo réu e outro comparsa, a bordo de motocicleta, os quais subtraíram o aparelho celular de uma das vítimas e dinheiro pertencente à pessoa jurídica. Dois crimes de roubo praticados sucessivamente, porém sem conexão entre si. Absolvição quanto ao delito de corrupção de menores que se impõe, remanescendo apenas o roubo majorado pelo concurso de agentes, por duas vezes, porquanto dois patrimônios foram atingidos, quais sejam do funcionário (aparelho celular) e da pessoa jurídica (dinheiro), a configurar o concurso formal de infrações. Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão. Majorante do concurso de agentes valorada à fração mínimo, assim como o concurso formal de crimes. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523257-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para absolver Vinicius Henrique da Silva da
imputação constante do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com fulcro no artigo 386, inciso
IV, do Código de Processo Penal, reduzindo suas penas para 6 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1523257-14.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Vinicius Henrique da Silva
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 22.499
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes praticado em
face de duas vítimas, em concurso formal. Corrupção de menores.
Insurgência defensiva. Pleito de absolvição do réu pelo crime de
corrupção de menores, na linha do requerido, também, pelo
parquet em suas alegações finais e ratificado em sede de
contrarrazões. Acolhimento. Provas de que o acusado não agiu em
coautoria com o adolescente no roubo de carga de mercadoria.
Vítimas, funcionárias de empresa de distribuição de maços de
cigarro, foram abordadas pelo adolescente e outro menor, os quais
subtraíram, mediante grave ameaça, a mercadoria. Por infortúnio,
assim que os menores se evadiram, o veículo foi novamente
abordado, mas pelo réu e outro comparsa, a bordo de motocicleta,
os quais subtraíram o aparelho celular de uma das vítimas e
dinheiro pertencente à pessoa jurídica. Dois crimes de roubo
praticados sucessivamente, porém sem conexão entre si.
Absolvição quanto ao delito de corrupção de menores que se
impõe, remanescendo apenas o roubo majorado pelo concurso de
agentes, por duas vezes, porquanto dois patrimônios foram
atingidos, quais sejam do funcionário (aparelho celular) e da
pessoa jurídica (dinheiro), a configurar o concurso formal de
infrações. Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos
legais. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da
confissão. Majorante do concurso de agentes valorada à fração
mínimo, assim como o concurso formal de crimes. Regime inicial
fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Érika Soares de
Azevedo Mascarenhas, da 6a Vara Criminal da Comarca Central da
Capital, em sentença datada de 30/01/2020 (fl. 140), julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
3
procedente a ação penal para condenar Vinicius Henrique da Silva
às penas de 8 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 28 dias-multa, como incurso no artigo 157, §
2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, 2a parte,
do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição quanto ao crime de roubo, por
insuficiência probatória.
No tocante ao delito de corrupção de menores,
o defensor postula a impossibilidade de condenação pelo juiz diante
do próprio pedido formulado, em alegações finais, pelo parquet acerca
da absolvição, sob o argumento de que a coautoria com o
adolescente não restou suficientemente demonstrada.
Em caráter alternativo, aduz a ocorrência de
bis in idem na imputação do roubo majorado pelo concurso de
agentes com o delito de corrupção de menores. Quanto à pluralidade
de vítimas do crime de roubo, requer o reconhecimento de crime
único, diante da ausência de ciência da subtração de bens
pertencentes a pessoas distintas. Por fim, em relação às penas,
requer a incidência da atenuante da confissão e o abrandamento do
regime.
Contrarrazoado o recurso, o Ministério Público
posicionou-se pelo parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de ser
o réu absolvido da prática constante no artigo 244-B, da Lei n.
8.069/90, além de ser reconhecida a atenuante da confissão.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
4
parecer, opinou pelo improvimento ao apelo defensivo.
É o relatório.
O acusado Vinicius foi denunciado como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B
da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código
Penal, porque, no dia 25 de setembro de 2019, por volta de 13h50, na
Avenida Elísio Teixeira Leite, Pirituba, nesta capital, agindo em
concurso de agentes com o adolescente Mozart Conceição Arruda,
com 16 anos de idade (fl. 37) e com outros dois comparsas de
qualificação não apurada, subtraiu, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida através da simulação de porte de arma de
fogo, a quantia de R$ 520,00 e a carga de cigarros pertencentes à
empresa JT Internacional Distribuidora de Cigarros, além de um
aparelho celular e uma carteira, contendo documentos pessoais e
cartão bancário, pertencentes à vítima Jefferson Nunes Teixeira.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, as vítimas Jefferson Nunes Teixeira e Ronni Santos
Lopes realizavam entregas de cigarro para a pessoa jurídica JT
Internacional Distribuidora de Cigarros, a bordo do veículo da
empresa, um Fiat Fiorino, de placas OWW-0250, ocasião em que
pararam o carro para solicitar uma informação e realizar a entrega de
cigarros ao cliente.
Ronni Santos Lopes desembarcou do auto
para esse fim e, ao retornar, foi abordado pelo adolescente Mozart e
por outro indivíduo não identificado, os quais, mediante grave
ameaça, simulando estar armados, anunciaram o assalto e subtraíram
toda a carga que transportava, consistente em 835 maços de cigarros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
5
de marcas diversas.
Na sequência, alguns metros à frente, o
acusado Vinícius, que ocupava a garupa da motocicleta conduzida
pelo outro comparsa, que também não foi identificado, abordou os
ofendidos e anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado, e
subtraiu o aparelho celular e a carteira da vítima Jefferson Nunes
Teixeira, contendo seu cartão bancário, além da quantia de R$
520,00, pertencente à empresa distribuidora, evadindo-se do local a
bordo da mesma motocicleta utilizada na abordagem.
Pouco tempo após os fatos, policiais militares,
em patrulhamento de rotina, visualizaram o denunciado e outro
indivíduo, possivelmente o adolescente Mozart, a bordo da
motocicleta, os quais, ao avistarem a viatura policial, empreenderam
fuga. Assim, iniciou-se uma breve perseguição até que o condutor da
motocicleta perdeu o controle e o denunciado, que estava na garupa,
caiu ao solo, sendo imediatamente detido pelos policiais militares.
Após revista pessoal, os agentes de segurança pública localizaram 9
maços de cigarro recém subtraídos da empresa distribuidora, bem
como a quantia de R$ 520,00. Indagado, manteve-se silente.
Após
contato
via
COPOM,
os
policiais
tomaram ciência dos roubos recém ocorridos e das características de
um dos roubadores, as quais coincidiam com a do denunciado, razão
pela qual lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram
ao Distrito Policial. O condutor da moto conseguiu fugir.
Após a lavratura do flagrante, policiais civis
receberam a informação da empresa SegSing que a carga estava
sendo rastreada em tempo real. Deste modo, dirigiram-se até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
6
endereço indicado, tratando-se da residência da genitora do
adolescente Mozart. Após franqueada a entrada, o adolescente
confessou a subtração e informou o local exato de parte da carga
roubada, onde foram encontrados 627 maços de cigarros, quase a
totalidade da carga subtraída.
As
mercadorias
foram
devidamente
apreendidas, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 24 e 25,
e restituídas, conforme auto de entrega de fl. 26.
Na delegacia, a vítima Jefferson Nunes
Teixeira reconheceu formalmente o acusado, apontando-o como o
indivíduo “que estava na garupa de um motociclo e subtraiu sua
carteira, bem como a quantia de R$ 520,00 da empresa em que
trabalha” (fl. 32). O ofendido Ronni Santos Lopes, igualmente,
identificou o acusado, apontando-o como 'o roubador que subtraiu a
carteira e celular de seu colega de trabalho Jefferson'” (fl. 33).
Quando à identificação do adolescente Mozart,
em sede extrajudicial, os ofendidos o reconheceram formalmente,
apontando-o como “a pessoa que os abordou na companhia de um
indivíduo desconhecido e mediante grave ameaça subtraiu a carga de
cigarros que transportavam” (fls. 34 e 35).
O ofendido Jefferson, ouvido em sede judicial,
esclareceu prestar serviço de entrega de cigarro para a empresa
fornecedora e, nesse contexto, parou o veículo e seu ajudante Ronni
desembarcou, rumando ao imóvel indicado para a entrega da
mercadoria. No entanto, o estabelecimento não existia mais, sendo o
fato informado por duas idosas que estavam nas proximidades. Nesse
ambiente, havia um garoto, o qual, logo após tomar conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
7
que ali estava acontecendo, saiu correndo, provavelmente para
chamar os demais comparsas. Quando o ajudante Ronni retornou ao
veículo e nele embarcou, as vítimas foram abordadas por esse garoto
e pelo adolescente Mozart, os quais, mediante grave ameaça de
estarem armados, exigiram a mercadoria. Nesse momento, o
declarante disse aos agentes que era só abrir o baú e pegar o
produto, o que foi feito por esses dois menores. Após os menores se
apossarem dos maços de cigarro, o adolescente Mozart falou para as
vítimas que elas poderiam ir embora. Assim que o ofendido Jefferson
acionou a ignição do veículo para sair do local, chegando a trafegar
por menos de um metro, declarou que uma motocicleta surgiu
repentinamente, sendo o réu o ocupante da garupa, tendo se
aproximado do vidro do motorista, anunciado o assalto e exigido o
aparelho celular e o dinheiro, mediante ameaça de estar armado. O
ofendido entregou o seu aparelho celular e certa quantia pertencente
à empresa. Em posse desses bens, o réu se evadiu na garupa da
motocicleta. Pouco tempo depois de acionar a polícia, recebeu a
notícia de que parte da carga havia sido recuperada, além da
importância em dinheiro pertencente à pessoa jurídica. Indagado
sobre a prisão do acusado, disse ter tomado ciência de que com ele
foram apreendidos 9 maços de cigarro, pertencentes à empresa, e o
dinheiro.
O ofendido Ronni, ouvido em sede judicial,
apresentou versão semelhante à vítima Jefferson, expondo os fatos
como se tivessem ocorrido dois assaltos. O primeiro assalto praticado
pelos menores, os quais subtraíram os maços de cigarro e, assim que
estavam saindo do local, foram novamente abordados por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
8
indivíduos ocupantes de uma motocicleta, estando o réu na garupa,
responsáveis por subtraíram o aparelho celular de Jefferson e
dinheiro da empresa.
O policial militar Ronaldo Willian Camargo da
Silva, inquirido em juízo, narrou estar em patrulhamento pela região
quando se deparou com uma motocicleta trafegando no contra fluxo,
com dois indivíduos a bordo, motivo pelo qual deu ordem de parada,
porém não foi atendido. Assim, iniciou-se uma breve perseguição e,
em determinado momento, o condutor da motocicleta perdeu o
controle de direção, de modo que o acusado que estava na garupa se
desequilibrou e caiu, sendo abordado. O condutor da motocicleta, por
sua vez, logrou fugir. Durante a revista, encontrou 9 maços de cigarro
em poder do acusado, todos debaixo de suas vestes, além do
montante de R$ 520,00, em espécie, quantia essa que foi
arremessada pela via durante a perseguição.
Os policiais civis Roberto Alexandre e Luis
Fernando, inquiridos em sede judicial, esclareceram estar no distrito
policial, momento em que policiais militares apresentaram o acusado
e informaram que ele havia participado de um roubo de carga, sendo
o único indivíduo detido. Realizadas algumas diligências e, em contato
com funcionários da empresa de rastreamento, se dirigiram ao
endereço indicado, consistente na residência do adolescente Mozart,
sendo parte da carga apreendida.
Interrogado,
o
recorrente
confessou
ter
praticado o segundo assalto, consistente na subtração do aparelho
celular e de dinheiro, agindo com um comparsa. Negou ter participado
do rouba de carga. Disse que estava a bordo da garupa de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
9
motocicleta quando avistou toda a ação criminosa perpetrada pelos
menores e, assim que o veículo das vítimas saiu, resolveu realizar a
abordagem. Indagado sobre os maços de cigarro apreendidos em seu
poder, respondeu que, logo quando os menores se evadiram em
direção à viela, alguns maços caíram ao solo, decidindo pegá-los.
Finda a instrução processual, razão assiste à
defesa, na linha também exposta pelo próprio parquet em suas
alegações finais e, ratificadas em sede de contrarrazões, quanto à
ausência de prova da participação do adolescente Mozart no crime
praticado pelo recorrente.
O acervo probatório, sobretudo as declarações
das próprias vítimas, demonstra a ocorrência acidental de dois crimes
de roubo não interligados entre si, de modo que os ofendidos, por
infortúnio, foram assaltados duas vezes consecutivas, em exíguo
intervalo de tempo, por agentes distintos, com finalidades diversas e
em contextos muito próximos, mas diferentes.
Nessa toada, a confissão do recorrente,
condizente com as versões apresentadas pelas vítimas, foi ofertada
por sistema audiovisual de maneira bastante sincera, segundo a qual
o réu estava a bordo de uma motocicleta, conduzida pelo comparsa e
parada na esquina dos fatos, quando avistou os menores subtraírem a
carga de maços de cigarro e se evadirem rumo à viela, deixando,
contudo, alguns maços caírem ao solo. Assim que o veículo, ocupado
por duas vítimas, saiu, resolveu realizar a abordagem, subtraindo o
aparelho celular e a quantia em dinheiro. Em posse desses bens,
porém antes de se evadir do sítio dos fatos, pegou alguns maços de
cigarro que os menores deixaram cair ao solo. Pouco tempo depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
10
foi detido por policiais militares.
Vale destacar que o único elemento existente
em desfavor do apelante, que poderia ligá-lo ao roubo da carga, seria
a apreensão de 9 maços de cigarro em seu poder, fato que acabou
sendo rechaçado pelas declarações das vítimas e pela confissão do
acusado, versões que se revelaram convergentes ao ponto de
evidenciar a existência de prova da não concorrência do réu no
primeiro delito.
Com efeito, mister a absolvição do apelante
pela prática do primeiro delito e, por conseguinte, a absolvição,
igualmente, pelo crime de corrupção de menores.
A realidade das provas colhidas sob o crivo do
contraditório demonstra a participação do apelante em coautoria com
indivíduo desconhecido na subtração, mediante grave ameaça de
estar armado e anúncio de assalto, de bens pertencentes a duas
vítimas distintas, o ofendido Jefferson (aparelho celular) e a pessoa
jurídica JT Internacional Distribuidora de Cigarros (R$ R$ 520,00, em
dinheiro).
A tese de crime único aventada pela defesa
não procede, porquanto a existência de pluralidade de vítimas a
caracterizar o concurso formal de crimes prescinde da ciência por
parte dos agentes criminosos. Tratando-se de crime complexo, o
patrimônio de dois sujeitos passivos foi atingido, sendo o suficiente
para a configuração de dois roubos cometidos mediante uma única
conduta, não havendo se falar em um só crime.
Destarte, mantém-se a condenação de Vinicius
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
11
artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, impondo-se a
absolvição quanto ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com fulcro no
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Na primeira fase, as penas-base foram
dosadas nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa,
em atenção ao artigo 59, do Código Penal.
Na segunda fase, a agravante da reincidência
(certidão de fl. 81, autos no 0099209-98.2014, crime de tráfico de
drogas, trânsito em julgado para defesa em 12.07.2016) deve ser
compensada com a atenuante da confissão, reconhecida in casu à luz
do requerido pela defesa.
Na terceira fase, presente o concurso de
agentes, as penas foram majoradas à fração de um terço, resultando
em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Por fim, a teor do artigo 70, primeira parte, do
Código Penal, tendo em vista a ofensa a dois bens jurídicos,
consoante acima explicitado, as reprimendas foram majoradas à
fração de um sexto, tornando-as definitivas em 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e 15 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo
assim,
a
reincidência
justifica
a
manutenção do regime inicial fechado.
Por fim, inviável o manuseio da detração, nos
moldes do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Isto porque, a novel legislação contemplou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523257-14.2019.8.26.0228 -Voto no
12
apenas uma autorização para que o magistrado, ao condenar, leve
em consideração o tempo da prisão cautelar, o que não implica
transformar o juiz sentenciante em um juiz de execução penal.
Mormente, pois somente o juiz da execução
penal possui, com maior propriedade, o quadro completo das
condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário e do seu
merecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para absolver Vinicius Henrique da
Silva da imputação constante do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com
fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal,
reduzindo suas penas para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
15 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator